Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-07.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007454-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), YURI YOSEF GOMES DE SOUZA - CPF: 738.381.791-53 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU o RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE- FILHO DE SERVIDOR PÚBLICO INVÁLIDO – ESQUIZOFRENIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

1-A jurisprudência do STJ, diz ser

irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica,
ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz
.

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora
, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que reconsiderou a decisão proferida no id.n.º 5664562 e negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que determinou o restabelecimento da pensão por morte em favor do Agravado.

Alega que a“a decisão de Reconsideração adotou interpretação equivocada do Laudo Pericial, uma vez que desconsiderou a data de início da incapacidade do Agravante.”

Assenta ainda, que “a doença que acomete o Agravado é portanto superveniente ao óbito do instituidor que ocorreu dia 5 de janeiro de 2004, o que se constitui em óbice à percepção do benefício da pensão por morte.”.

Ressalta que existe farta prova nos autos no sentido de que o Agravado apesar de ser portador de enfermidade, que consta do rol do art. 213, §3º da Lei Complementar n. 04/1.990, mas foi acometido dessa enfermidade muito depois do óbito do ex-servidor.

Ao final, requer o juízo de retratação..

Contrarrazões (id.n.º 33766516).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que reconsiderou a decisão proferida no id.n.º 5664562 e negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que determinou o restabelecimento da pensão por morte em favor do Agravado.

De prôemio, observo que os frágeis e repetitivo argumentos desenvolvidos pela parte agravante não têm plausibilidade jurídica para infirmar a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não merece prosperar.

Isso porque, ao nalisar com maior acuidade,
os documentos colacionados, sobretudo o Laudo Pericial da lavra do Dr. Antônio Carlos Arruda Oliveira, CRM n.º 1343, emitido pela Secretaria de Estado de Gestão no dia 24/2/2017 (id.n.º6734350) - o qual considerou o Agravante como
incapaz, para as atividades da vida cotidiana, bem como prorrogando a concessão do benefício para 19/1/2022
, - reconsiderou a decisão, em observância ao parecer do médico perito,
in verbis:.

[...]1º O Requerente está incapacitado para realizar ajuda as atividades da vida diária tais como: alimentação, higiene e locomoção.

2º O Requerente, no momento, não pode prover seus meios de subsistência está incapacitado para as atividades laborativas.

3º Está acometido de enfermidade que consta do rol de doenças graves, contagiante e incuráveis do art. 2013, § 1º, da LC 04/90. É portador de alienação mental.

4º Revisão da concessão a partir de 19/1/2022.

Assim, se a própria Administração Pública, entendeu pela continuidade do benefício, mister ser faz a manutenção do Juízo monocrático.

Ademais, a jurisprudência do STJ, diz ser irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica,
ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz
, assim declarado judicialmente.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2.
Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.
3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012;REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte, sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido.5. [...]6.[...] 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido.(AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

No caso como dito alhures, a própria Administração reconehceu a invalidade, tanto que prorrogou o benefício, de modo que a decisão deve ser mantida.

Como se vê, o recurso, na realidade, não trouxe nenhum argumento novo capaz de alterar a decisão agravada, que ora confirmo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020